Tribunal: TJBA
Processo: 8046961-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046961-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: AGNALDO JOSE DOS SANTOS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. PRECEDENTES VINCULANTES DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. DEVER DE UNIFORMIZAÇÃO E ESTABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a determinação do juízo de origem de remessa dos autos ao foro de domicílio da parte exequente. A parte agravante sustenta a prerrogativa de escolha do foro da capital, onde tramitou a ação coletiva, com base no art. 52, parágrafo único, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a competência para o processamento de cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública: se prevalece a faculdade de escolha do autor pelo foro da capital (art. 52, p.u., CPC) ou a regra do foro do domicílio do exequente, à luz da inexistência de prevenção e da política de descentralização processual adotada pela Corte. III. RAZÕES DE DECIDIR O cumprimento individual de sentença coletiva constitui ação autônoma, não havendo prevenção ou vinculação funcional com o juízo que prolatou a sentença na fase de conhecimento (CPC, art. 516), rompendo-se o liame de acessoriedade. A Seção Cível de Direito Público deste Tribunal firmou entendimento consolidado no sentido de privilegiar o foro do domicílio do exequente. Tal orientação visa facilitar o acesso à justiça, permitir a correta instrução processual e evitar o colapso das Varas da Fazenda Pública da Capital, promovendo a eficiência da prestação jurisdicional. Em observância ao dever de manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente (CPC, art. 926), impõe-se a manutenção da decisão monocrática que se alinha aos precedentes da Corte, não tendo o agravante apresentado distinção (distinguishing) capaz de afastar a aplicação do entendimento pacificado. Inaplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, por não se vislumbrar caráter manifestamente protelatório, tratando-se de exercício regular do direito de recorrer sobre matéria de direito relevante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A execução individual de sentença coletiva é ação autônoma e não gera prevenção do juízo da ação de conhecimento. 2. Deve prevalecer a competência do foro do domicílio do exequente para o cumprimento individual de sentença contra a Fazenda Pública, em alinhamento aos precedentes desta Corte que visam à racionalização judiciária e ao amplo acesso à justiça." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 52, parágrafo único, 516, I, 926, 927 e 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo Interno n.º 8042198-95.2023.8.05.0000; TJBA, Agravo n.º 8026224-86.2021.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO n.º 8046961-71.2025.8.05.0000, em que figura como apelante AGNALDO JOSE DOS SANTOS, e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da Relatora. SALVADOR, ASSINADO E DATADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora